Tribunal: TJSP
Processo: 1007336-90.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – Inépcia da inicial – Inexistência – Ilegitimidade passiva da apelante – Ocorrência – Apelante não exerce a posse sobre o imóvel em condomínio nem impede à autora o exercício dos direitos inerentes à propriedade - Inexistência de obrigação de pagar aluguel pela utilização da parte ideal da requerente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1007336-
90.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LINDINALVA
TAVARES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada JOSEFA CELIA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-90.2018.8.26.0007 -Voto no 19.392
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1007336-90.2018.8.26.0007
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Itaquera - 3a Vara Cível)
Apelante:
Lindinalva Tavares de Moura
Apelada:
Josefa Celia dos Santos
Juíza:
Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Voto n. 19.392
EMENTA: AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL

Inépcia da inicial
Inexistência
Ilegitimidade passiva da
apelante Ocorrência Apelante não exerce a posse sobre o
imóvel em condomínio nem impede à autora o exercício dos
direitos inerentes à propriedade - Inexistência de obrigação de
pagar aluguel pela utilização da parte ideal da requerente -
Recurso provido.

Trata-se de ação de arbitramento de aluguel c.c exibição
de documentos, alegando a autora que é irmã das requeridas, e juntamente
herdaram o imóvel descrito na inicial pelo falecimento da genitora comum
em 04 de janeiro de 2011, adquirindo os direitos pertencente ao quarto irmão,
e, desde então, as requeridas usufruem exclusivamente do imóvel, utilizando-
o como residência, recusando-se ao pagamento de aluguel e a entregar a
escritura pública em que constam os termos de partilha, razões pelas quais
requer seja determinada a exibição de documentos para que as rés tragam aos
autos a escritura pública do bem imóvel partilhado e, ainda, sejam
condenadas ao pagamento de R$ 500,00 mensais a título de alugueis.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a ação para condenar as requeridas a pagarem à autora os aluguéis
proporcionais à sua quota-parte, ou seja, um terço do valor do aluguel,
devidos a partir da citação, com correção monetária e juros de mora a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-90.2018.8.26.0007 -Voto no 19.392
3
da citação, arcando, ainda, com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em R$ 500,00,
observada a gratuidade da justiça (fls. 110/114).
A requerida Lindinalva apelou arguindo em preliminar a
inépcia da inicial, por não indicar a autora sua fração no imóvel e indicar um
valor aleatório de aluguel, sem apresentar a matrícula e avaliações, e a sua
ilegitimidade passiva, tendo em vista que não reside no imóvel objeto dos
autos, argumento que reitera no mérito, afirmando ser indevida a condenação
ao pagamento de aluguel, razão pela qual requer seja julgada improcedente a
demanda (fls. 116/122).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 136/145).
É o Relatório.
O § 1o do art. 330 do CPC/2015 enumera as hipóteses em
que se considera-se inepta a petição inicial. Isto ocorre quando: I - lhe faltar
pedido ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as
hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos
fatos não decorrer logicamente a conclusão e IV - contiver pedidos
incompatíveis entre si", o que não ocorre no caso.
Como
prelecionam
Marinoni-Arenhart-Mitidiero1:
"petição inicial inepta é aquela que desobedece à forma prescrita em lei para
sua apresentação. A petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa
de pedir, quando o pedido for genérico fora das hipóteses legais, da narração
dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos
incompatíveis entre si. Só se deve decretar inepta a petição inicial quando for
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil Comentado. Luiz Guilherme Marinoni e al.
1a ed. São Paulo: RT, 2015, p.351.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-90.2018.8.26.0007 -Voto no 19.392
4
ininteligível e incompreensível (STJ, 1.a Turma, REsp 640.371/SC, rel. Min.
José Delgado, j. 28.09.2004, DJ 08.11.2004, p. 184). Se dela consta o pedido
e a causa de pedir, ainda que o primeiro formulado de maneira pouco técnica
e a segunda exposta com dificuldade, não há que se falar em inépcia da
petição inicial. O que interessa é se da exposição e do requerimento do autor
consegue-se compreender o motivo pelo qual está em juízo e a tutela
jurisdicional que pretende obter, ainda que confusa e imprecisa a inicial. A
ausência de causa de pedir ou de pedido leva à decretação de inépcia da
petição inicial (STJ, 4.a Turma, REsp 343.592/PR, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. 28.05.2002, DJ 12.08.2002, p. 217). Se há cumulação
alternativa de pedidos, a existência de pedidos incompatíveis não gera inépcia
da inicial (art. 327, § 3.o, CPC). De lado a hipótese de cumulação alternativa,
havendo pedidos incompatíveis, tem o juiz o dever de intimar a parte para que
opte por um dos pedidos formulados, sendo-lhe vedado desde logo indeferir a
petição inicial (STJ, 4.a Turma, REsp 204.611/MG, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, j. 16.05.2002, DJ 09.09.2002, p. 229)."
Um dos pedidos é a exibição dos documentos que
comprovariam o condomínio, que não é negado pelas requeridas, e sem prova
em contrário, presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos (art. 1.315,
parágrafo único, CC), estando apta a petição inicial para a apreciação da lide
posta em juízo, sendo matéria de prova a apuração do valor da locação em
liquidação de sentença, conforme determinado.
Em conformidade com o art. 1.314 do Código Civil:
"cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela
exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de
terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-90.2018.8.26.0007 -Voto no 19.392
5
O insigne Carvalho Santos2 comentando o art. 623 do
Código Civil de 1916, que lhe é correspondente, citando antiga decisão da
Corte de Argel preleciona que: “um condômino não tem também o direito de
expulsar outro condômino nem aqueles que trabalham para ele na
propriedade comum, quer sob a alegação de abandono completo da posse,
quer sob a alegação de que o condomínio se restringe a uma parte, porque o
direito sendo indiviso se estende a toda a propriedade comum; cabe-lhe
apenas o direito de pedir a divisão da propriedade”.
O Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de utilização
exclusiva por um dos condôminos, firmou entendimento de que: “aquele que
ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos
demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando
demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. Nesta hipótese, o termo
inicial para o pagamento dos valores deve coincidir com a efetiva oposição,
judicial ou extrajudicial, dos demais herdeiros.” (REsp 570.723/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/03/2007, DJ 20/08/2007, p. 268), bem como que: “o uso exclusivo do
condômino que enseja a pretensão de percebimento de aluguéis
pressupõe oposição daquele titular em relação aos demais comunheiros,
os quais, na forma da lei, podem postular a alienação judicial do bem em face
da indivisão incompatível com a coabitação" (AgRg nos EDcl nos EREsp
201396/SP Relator Ministro ARI PARGENDLER DJ 17.10.2005; EDcl nos
EREsp 622.472/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado
em 30/06/2006, DJ 25/09/2006, p. 200).
2 SANTOS, João Manuel de. Código Civil Brasileiro Interpretado. Vol. VIII. 15a ed. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 293.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-90.2018.8.26.0007 -Voto no 19.392
6
Portanto, a utilização do bem indiviso se insere dentre os
direitos do condômino, mas surge o dever de indenizar pela utilização
exclusiva do bem, a partir do momento em que há manifestação explícita
contrária, que, no caso, foi a citação.
No caso, restou incontroverso que a apelante não
reside no imóvel objeto dos autos, afirmando a autora que “apenas uma das
irmãs, a Edinalva reside em uma das casas de 3 (três) cômodos do terreno e,
em uma outra casa do mesmo terreno reside Renata, filha da Edivalva,
sobrinha da autora”, confirmando que a apelante apenas “concorda com a
situação existente” (fls. 06).
Portanto, de um lado, a requerida Edinalva exerce
exclusivamente a ocupação do imóvel objeto dos autos, e, do outro lado,
apenas a autora expressa oposição à ocupação.
Destarte, respeitado o entendimento do I. Magistrado, a
mera concordância com o exercício da posse exclusiva pela corré Edinalva
não gera à apelante Lindinalva o dever de arcar com o aluguel da cota parte
da autora, porque não preenchido requisito essencial para tanto, qual seja,
ocupar o imóvel com exclusividade ou impedir a condômina de exercer os
direitos inerentes à propriedade.
Assim, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad
causam, para julgar extinto o processo sem resolução de mérito, em relação à
correquerida Lindinalva Tavares de Moura, nos termos do art. 485, inciso VI,
do CPC, condenando a autora a pagar-lhe honorários advocatícios fixados em
R$ 1.500,00, observada, contudo, a gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007336-90.2018.8.26.0007 -Voto no 19.392
7
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, nos
termos da fundamentação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica